Tribunal: TJDFT
Processo: 0007139-30.2011.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FALIMENTAR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONTAGEM DO PRAZO DE SUSPENSÃO PREVISTO NA LEI DE FALÊNCIAS E NA LEI N. 14.010/20. OBSERVÂNCIA.

1. O juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 ano se não for encontrado bens penhoráveis do devedor, findo o qual começa a contagem do prazo da prescrição intercorrente, ex vi do art. 921, III, §2o, do CPC.

2. Decretada a falência do devedor, o juiz suspenderá as execuções movidas contra o falido pelo prazo de 180 dias, prorrogáveis por igual período.

3. A Lei n. 14.010/20 disciplinou a suspensão do prazo prescricional dos prazos prescricionais até a data de 30.10.2020 por conta do Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado no período de pandemia provocada pela Covid-19.

4. Realizada a contagem dos prazos de suspensão do prazo prescricional previstos na Lei n. 14.010/20 e na Lei de Falências, e ainda assim superado o prazo trienal de prescrição, correto o decreto da prescrição intercorrente para extinguir o cumprimento de sentença.

5. Negou-se provimento ao recurso.